Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. EXCLUSÃO QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DELITO PRIVILEGIADO. IMPEDIMENTO. SÚMULA 511 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO TENTADO. CONSUMAÇÃO. RESP 1524450/RJ. TEMA 934. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. REGIME INICIAL. ABERTO. BENEFÍCIO. ARTIGO 44 E 77 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A qualificadora de furto mediante fraude estará presente se o agente se valer de meio enganoso para facilitar a subtração do objeto material e iludir a vigilância do ofendido, como esconder objetos no corpo, mas passar pelo caixa do estabelecimento para burlar a segurança no sentido de fazer crer que pagaria por todos os objetos que pegou.
2. Consoante Súmula 511 do STJ “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.”
3. A qualificadora de furto mediante fraude é incompatível com o crime de furto privilegiado, porquanto de ordem subjetiva.
4. Consoante entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, consoante entendimento da Súmula 321 do STJ.
5. A existência de sistema de segurança, por si só, não torna o crime impossível, não cabendo sua desclassificação para crime tentado apenas pelo fato dos atos dos agentes terem sido monitorados. Ademais o STJ, no julgamento do REsp 1524450/RJ, Tema 934, já se posicionou no sentido de que a posse mansa e pacífica é prescindível para consumação do delito do furto, bastando, para tanto, a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
7. Presente apenas a circunstância do crime como desfavorável para o agente, estando presentes os demais requisitos do § 2o do artigo 33 do Código Penal, deve o regime de cumprimento ser estabelecido como aberto.
8. Os benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal só podem ser concedidos se presentes todos os requisitos. Sendo a conduta do agente contrária, deve o benefício (substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis) ser negado.
9. Apelações conhecidas e parcialmente providas.